Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prova pericial foi devidamente produzida, além de ter sido oportunizado o Contraditório e Defesa de ambas as partes, de modo que inexiste cerceamento de defesa. A impugnação ao laudo faz parte do mérito da lide.

2. A possibilidade de revisão do montante devido pela locação do imóvel na Ação Renovatória tem o escopo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, porquanto ajusta o valor do aluguel ao preço de mercado, em consonância com o disposto no artigo 19 da Lei no 8.245/1991, resguardando, assim, a equivalência entre a prestação e a contraprestação devidas pelos contratantes. 2.1 Nesse contexto, para afastar as conclusões lançadas pelo expert é necessária a apresentação de elementos coerentes e robustos, a fim de justificar a descaracterização do Laudo Pericial, porquanto milita em seu favor presunção de isenção e imparcialidade. 2.2 Na situação, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer irregularidade capaz de desconstituir a prova pericial, devendo, assim, prevalecer o valor apurado pelo perito judicial, consoante jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

3. A fixação do valor do aluguel na Ação Renovatória cumulada com Revisional, em valor divergente daquele pleiteado na Petição Inicial não configura julgamento ultra petita.

4. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte. (AgInt no AREsp n. 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

5. Recurso conhecido da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.